Tribunal: STF
Processo: HC 205491
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC 676.121/RJ. 
    Consta nos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de integrar organização criminosa. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. 
    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator denegou a ordem, em decisão assim fundamentada: 
    [...]
    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fl. 136): 
    Em relação à representação policial pela decretação da prisão preventiva dos acusados, que contou com o parecer favorável do Ministério Público, passa-se à decisão. Verifica-se que os ciclos de interceptação telefônica e a autuação de agente infiltrado policial em grupos do “Whatsapp” revelou a existência de complexa organização criminosa, a qual domina o comércio ilegal de entorpecentes em diversas comunidades de Duque de Caxias, além de roubos de cargas. 
    Nesse contexto, as investigações revelaram toda dinâmica do tráfico de entorpecentes, sua organização, estrutura hierárquica e o forte poder bélico do grupo criminoso. O acusado CHARLES, vulgo “CHARLES DO LIXÃO” ou “COROA”, apesar de preso há muitos anos em unidade de segurança máxima, é apontado como “dono” das comunidades do Lixão e da Vila Ideal, de modo que é o responsável por toda dinâmica de atuação da organização criminosa, além de ser ovacionado pelos demais membros do grupo como líder máximo. A atuação dos demais acusados na estrutura da organização criminosa também restou amplamente demonstrada nas investigações, de modo que a desarticulação da organização criminosa apenas será possível com a decretação da prisão preventiva dos acusados. Importante destacar que, neste caso, o conceito de ordem pública assume especial relevo, na medida em que o próprio Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 171946 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO. Julgamento: 13/09/2019. Publicação: 25/09/2019). A liberdade dos acusados contribuirá para o sentimento de insegurança social, o que coloca em risco a ordem pública local e a eventual necessidade de aplicação da lei penal. outrossim, as investigações revelaram que os acusados, uma vez em liberdade, muito provavelmente, irão continuar com as práticas delitivas, o que deve ser coibido. Assim, uma vez presentes os requisitos do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”, ensejadores da custódia cautelar, além dos requisitos específicos do artigo 312 e 313, I, do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE TODOS OS ACUSADOS. Ao Sr. Chefe de Serventia para acautelar em cartório a (s) mídia (s) com conteúdo das respectivas interceptações telefônicas. Determino a virtualização dos autos principais. Certifique-se. 
    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 2.433/2.434): 
    Do mesmo modo, tratando-se de agente responsável pela logística de quadrilha organizada, fato imputado ao ora paciente, quaisquer das demais medidas cautelares mostram-se inócuas a satisfação dos objetivos da tutela, não necessitando extensa digressão sobre o ponto. Registra-se, que condições subjetivas favoráveis não se prestam a evitar segregação cautelar, haja vista que para sua determinação o juízo deve atentar para possível risco, não se exigindo juízo de certeza. 
    Assim, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora paciente seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas e roubo de carga. O Tribunal de origem destacou que o paciente seria o "agente responsável pela logística de quadrilha organizada". 
    Ademais, ao prestar informações, o Juízo de primeiro grau asseverou que "a defesa do paciente formulou pedido de revogação de prisão preventiva. Contudo, em 29/04/2021, foi proferida decisão que indeferiu o pleito defensivo. Destacou-se: 'Reginaldo, por sua vez, seria o elemento que apoia a vertente da organização criminosa que pratica assaltos, pois seria o responsável pela obtenção de automóveis e armas de fogo para serem utilizados nos crimes'" (e-STJ fl. 2.489). 
    Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 
    [...]
    Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 
    Cumpre esclarecer que o ora paciente está custodiado desde 18/12/2020 (eSTJ fl. 4), e a defesa alega que não há previsão para o encerramento da instrução criminal. 
    Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não estava configurado. Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fl. 2.433): 
    Na hipótese em apreço, trata-se de imputação complexa, que ensejou inclusive atuação de agente infiltrado em grupo de rede social, onde apurou-se ser o paciente um dos responsáveis pela logística de grupo criminoso atuando em prol da criminalidade organizada local, fornecendo-lhes armas e veículos, com vistas ao atendimento de seus desideratos. A instrução encontra-se meramente deflagrada, carecendo de oportuna e devida instrução, encontrando-se presentes apenas os elementos que formaram a ‘opinio delicti’, além de possível argumentação de alguns dos denunciados. Tais fatos, somados a atual situação sanitária, ao recesso no final de ano e o número de denunciados com prisão determinada, 42 com o paciente, evidenciam a dificuldade da devida apreciação da matéria, não parecendo exorbitante o lapso de acautelamento demonstrado nesta hipótese. Salienta-se ainda, a inviabilidade de apreciação da validade da imputação ou mesmo dos argumentos e provas defensivas, nesta exígua via cognitiva, que deverão ser oportunamente apreciados na regular instrução. Tal fato, mostra-se apto a mitigar boa parte da irresignação defensiva. Neste caminhar, no momento da prolação da medida combativa, presentes apenas os elementos indiciários adunados pela acusação, não se vislumbrando equívocos na segregação imposta, calcada nestes elementos de plausibilidade. Eventual prosseguimento da instrução terá o condão de demonstrar possível insubsistência dos elementos que autorizam a tutela, contudo, inequívoco que ausentes no momento da prolação. 
    As informações complementares dão conta de que a denúncia foi oferecida em 1º/12/2020, recebida em 10/12/2020, com a decretação da prisão preventiva. A resposta à acusação foi apresentada em 4/3/2021, e, "diante da complexidade da ação penal, notadamente pela multiplicidade de réus, bem como da necessidade de digitalização de todo caderno processual, a audiência de instrução e julgamento ainda não foi designada" (e-STJ fl. 2485). 
    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem. Ademais, importante destacar a complexidade do feito, a que respondem 42 réus. Dessa forma, fica afastada, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 
    [...]
    Por fim, o pedido de prisão domiciliar não foi analisado pelo Tribunal de origem, o que impossibilita o debate diretamente por esta Corte superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instâncias. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva; (b) o paciente fora preso no dia 18.12.2020 e até a presente data não se realizou a sua audiência de custódia, ou seja, fora do prazo estipulado pelo ordenamento jurídico vigente; e (c) REGINALDO é o único responsável pelos cuidados dos seus filhos, Gabriela (8 anos) e Maria Eduarda (1 ano). Destaca-se que o paciente também possui outros filhos menores de idade, porém com mais de 12 anos. 
    Requer, assim, a concessão da ordem para que seja revogada a custódia do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente